Tribunal: TJSP
Processo: 1013572-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Embargos à execução - Execução instaurada para cobrança de royalties após trânsito em julgado de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos de franquia.
2:- Existência de outro acórdão, relativo a execução semelhante contra outra (ex) franqueada, que afastou a prescrição - Aplicação dos princípios da execução no interesse e da proibição do "venire contra

Ementa:
1:- Embargos à execução - Execução instaurada para cobrança de royalties após trânsito em julgado de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos de franquia.
2:- Existência de outro acórdão, relativo a execução semelhante contra outra (ex) franqueada, que afastou a prescrição - Aplicação dos princípios da execução no interesse e da proibição do "venire contra factum proprium".
3:- Prescrição intercorrente - Não configuração - Lei n. 14.010/20 e Provimentos CSM n. 2.545/2020, 2.600/2021 e 2.618/2021 que suspenderam, ao todo, o prazo prescricional por mais de 10 meses.
4:- Sentença anulada - Recurso provido, com determinação.